Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710432-09.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator